Tribunal: STF
Processo: RE 1248100
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado (eDOC 10, p. 1):
    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. PRAZO QUINQUENAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. PRECEDENTES DO STF MEDIANTE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.478. UNIFORMIZAÇÃO DA MATÉRIA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
    1. Considerando o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, em sede de repercussão geral, devida a manutenção da sentença vergastada.
    2. Quanto à alegação de aplicação da prescrição bienal em vez da quinquenal para propositura da ação de cobrança dos depósitos referentes ao FGTS, destaco o entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que nas ações de cobrança de qualquer verba, inclusive do FGTS, em face da Fazenda Pública da União, Estados e Municípios, o prazo prescricional é quinquenal, nos termos do Decreto /32.
    3. Devido o depósito de FGTS referente ao período laborado, respeitado o prazo quinquenal, além de saldo de salário, caso devido.”
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 15).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que, “Conforme reconhecido pela própria recorrida e confirmado pela documentação juntada em sua exordial, o contrato de trabalho temporário foi distratado em 01/03/2010 e eventual direito quanto à percepção de verbas trabalhistas, incluindo o FGTS, já estaria manifestamente fulminado pelo instituto da prescrição bienal, prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.” (eDOC 18, p. 5)
    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará admitiu o extraordinário (eDOC 22).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, quanto à pretensão da parte recorrente de ver aplicada ao caso a prescrição bienal, o inconformismo não merece acolhida. 
    Isto porque o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com o que decidido por esta Corte, quando do julgamento do ARE 709212, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 19.2.2015, Tema 608 da sistemática da repercussão geral, oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.”
    Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:
    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
    Constata-se, ainda, que o Tribunal de origem, ao apreciar a apelação, asseverou (eDOC 10, p. 2):
    “Primeiramente, quanto a alegação de aplicação da prescrição bienal em vez da quinquenal para propositura da ação de cobrança dos depósitos referentes ao FGTS, trago à baila o entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça, o qual vem afirmando que nas ações de cobrança de qualquer verba, inclusive do FGTS, em face da Fazenda Pública da União, Estados e Municípios, o prazo prescricional é quinquenal, nos termos do Decreto /32, a saber:
    ‘PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. FGTS. DEMANDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO DECRETO N. /32. 2. "O Decreto /32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos" (AgRg no AREsp 461907 / ES, Relator Min. OG FERNANDES, publicado em 02/04/2014).’”
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto 20.910/1932), de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria pela via indireta ou reflexa, o que não viabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 1. A discussão acerca do prazo prescricional pautado no Decreto nº 20.910/1932 se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Existência de fundamento infraconstitucional suficiente para manutenção do acórdão recorrido (Súmula 283/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (AI 838326 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.5.2017)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente